Tribunal: TJPA
Processo: 0041048-74.2015.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0041048-74.2015.8.14.0089

APELANTE: JEDIAEL RIBEIRO FERNANDES, LUCAS LEAO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES - ART. 155, § 4º, IV DO CP – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DE JEDIAEL RIBEIRO FERNANDES – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – PLAUSIBILIDADE – PENA BASE AFERIDA ACIMA DO MÍNIMO EM FACE DOS ANTECEDENTES. AFRONTA A SÚMULA 444 DO STJ. NECESSÁRIO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO DE 02 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A CONDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE LUCAS LEÃO DOS SANTOS -
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PENA
IN CONCRETO
02 ANOS DE RECLUSÃO E 20 DIAS MULTA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS (ART. 109, V DO CP). RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 06/06/2016. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 09/05/2019. MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO (RG ID Nº 5548716 – PAG 1). PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE
EX VI
ART. 115 DO CP.
lapso temporal superior a 02 (DOIS) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, SUBSUNÇÃO AO disposto no Art. 109, V c/c art. 115 do CP.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva ESTATAL.
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. UNÂNIME.

RECURSO DE JEDIAEL RIBEIRO FERNANDES.

I - I
mperioso a reformulação na dosimetria da pena, tendo em vista a inobservância do disposto na
Súmula

444
do Superior Tribunal de Justiça quando o magistrado considerou desfavorável os antecedentes do recorrente, fixando a pena-base acima do mínimo legal em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso. Desta forma, necessário a readequação da pena base para o patamar mínimo de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, substituída por duas restritivas de direito consistente em prestação de serviços comunitários a ser fixada pelo juízo da VEP;

II - No tocante a atenuante da confissão, benesse que foi devidamente reconhecida e aplicada no
decisum
objurgado, sendo necessário à sua manutenção, em homenagem ao princípio da
non reformatio em pejus
. Ademais, vale ponderar, que a pena manejada não sofreria qualquer alteração em face da intransponibilidade da Súmula 231 do STJ:

RECURSO DE LUCAS LEÃO DOS SANTOS.

I - Na hipótese, o réu foi condenado as penas de 02 anos de reclusão em regime aberto e pagamento de 20 dias multa, Assim, regulando-se o prazo prescricional pelas penas aplicadas na sentença (art. 110, § 1º, do Código Penal), o prazo prescricional é de quatro anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal. No caso, o fato ocorreu em 13/07/2015, a denúncia foi recebida em 06/06/2016 e a sentença condenatória foi publicada apenas em 09/15/2019 e sendo o réu menor de 21 anos (31/08/1995 – ID 5548716 – PAG. 1), bem como confessou a autoria do delito, eventos que foram considerados no
decisum
vergastado, com o reconhecimento das respectivas atenuantes pelo juízo de primeiro grau. Nesses termos, a contagem do prazo prescricional ocorre pela metade, segundo entendimento do art. 115 do CP, ou seja, em um ano;

II - Diante desses fatos, constatou-se que entre os marcos interruptivos recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória decorreu o lapso prescricional superior a 02 anos, sendo impositiva a declaração de extinção da punibilidade do agente (art. 107, inciso IV, do Código Penal). E consolidado o entendimento de que, presente a prescrição, sem interesse o julgamento da apelação. Dessa forma, restou caracterizada a prescrição, estando, por oportuno, prejudicado o mérito do recurso defensivo, sendo imperioso o reconhecimento e declarada a extinção da punibilidade do recorrente em face da prescrição retroativa, com fundamento no Art. 109, V c/c art. 115, do Código Penal;

III - D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal de JEDIAEL RIBEIRO FERNANDES que segue condenado a pena de 02 anos de reclusão em regime aberto e pagamento de 10 dias multa,
substituída
a
pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem arbitradas pelo Juízo da Execução,
além de reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição de LUCAS LEÃO DOS SANTOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo provido parcialmente quanto a Jediael Ribeiro Fernandes e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição de Lucas Leão dos Santos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEDIAEL RIBEIRO FERNANDES E LUCAS LEÃO DOS SANTOS,
foram julgados e ao final condenados as penas de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 20 DIAS MULTA, como incurso
nas sanções punitivas do artigo 155, § 4º, IV do CPB. Inconformados, interpuseram os respectivos recursos, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara única da Comarca de Melgaço/PA.

A defesa de JEDIAEL RIBEIRO FERNANDES (ID n° 5548746), asseverou pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, em virtude da ausência de maus antecedentes, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, afastando-se o entendimento consubstanciado na Súmula n°231 do STJ.

Em contrarrazões (ID n°5548748), o órgão ministerial pleiteou pelo parcial provimento do recurso defensivo, para que seja afastado a caracterização dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.

Por sua vez a defesa de LUCAS LEÃO DOS SANTOS (ID n° 5548751), arguiu em sede preliminar pela nulidade da audiência de instrução e julgamento em virtude da ausência de utilização do sistema audiovisual. No mérito, pleiteou a aplicação do princípio da insignificância, diante da atipicidade material da conduta imputada ao réu, requerendo a absolvição com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Bem como, a reforma da dosimetria através do afastamento dos maus antecedentes na primeira fase e a incidência das• atenuantes de menoridade e confissão espontânea na segunda fase. E ainda, aplicação do artigo 44, do Código Penal.

Em Contrarrazões (ID n° 5548755), o órgão ministerial, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão da preclusão consumativa, pois foi apresentada a desistência do recurso interposto. De forma subsidiária, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo PROVIMENTO PARCIAL, para redimensionar a pena base dos réus JEDIAEL RIBEIRO FERNANDES e LUCAS LEÃO DOS SANTOS para o mínimo legal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia que no dia 13 de julho de 2015, por volta das 03 horas da madrugada,
Jediael Ribeiro Fernandes e Lucas Leão dos Santos
, invadiram a residência da vítima
Donicleuson Ribeiro David
, localizada na Rua Mário Castor, nº 236 – Bairro do Tucumã – Melgaço, previamente ajustados, agindo em concurso e com absoluta identidade de propósitos, e subtraíram em proveito comum 01 televisão de 14 polegadas; 01 aparelho celular da marca LG e 01 par de sandálias da marca kenner pertencente à vítima
Donicleuson Ribeiro David
.

Devidamente processados, os recorrentes foram condenados as penas de
02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 20 DIAS MULTA, como incurso
nas sanções punitivas do artigo 155, § 4º, IV do CPB. Inconformados, interpuseram os respectivos recursos, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.DAS TESES DEFENSIVAS DE
JEDIAEL RIBEIRO FERNANDES

A defesa de JEDIAEL RIBEIRO FERNANDES (ID n° 5548746), asseverou pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, em virtude da ausência de maus antecedentes, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, afastando-se o entendimento consubstanciado na Súmula n°231 do STJ.

2. DOSIMETRIA

Na hipótese, o juízo singular, por ocasião da dosimetria, considerou os antecedentes do recorrente (certidão de fls. 74/75), para aferir a pena base acima do patamar mínimo, ou seja,
em 02 anos e 03 meses de reclusão. Contudo,
as ações discriminadas nas Certidões de Antecedentes Criminais Positivas (ID n° 5548740 - Pág. 01/04), ainda estão em curso, desta forma, não poderiam serem consideradas na valoração negativa da circunstância judicial "antecedentes", conforme o teor da Súmula n°444 do STJ:

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Destarte, imperioso a reformulação na dosimetria da pena, tendo em vista a inobservância do disposto na
Súmula

444
do Superior Tribunal de Justiça quando o magistrado considerou desfavorável os antecedentes do recorrente, fixando a pena-base acima do mínimo legal em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em tramitação. Desta forma, necessário a readequação da pena base para o patamar mínimo de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Com efeito, considerando que o apelante é tecnicamente primário, e as circunstâncias judiciais não lhe são desfavoráveis, restaram presentes os requisitos do art. 44 do CP. Desta forma, considerando o
quantum
fixado como pena final, a reprimenda privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direito consistente em prestação de serviços comunitários a ser fixada pelo juízo da VEP.

No tocante a atenuante da confissão, benesse que foi devidamente reconhecida e aplicada no
decisum
objurgado, sendo imperioso a sua manutenção, em homenagem ao princípio da
non reformatio em pejus
. Ademais, vale ponderar, que a pena manejada não sofreria qualquer alteração em face da intransponibilidade da Súmula 231 do STJ:

“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Cediço observar, por oportuno, que muito embora presente a atenuante da confissão espontânea, esta não tem o condão de reduzir a pena-base aquém do piso legal. Sob esse aspecto, merece ser refutada a tese de
inconstitucionalidade
da
Súmula

231
do
STJ
, pois além da vedação decorrente do art.
97
da
Constituição Federal
, cláusula de reserva do plenário, enunciados sumulares não detém força de lei, cenário que inviabiliza a declaração pretendida.

3.TESES DA DEFESA DE
LUCAS LEÃO DOS SANTOS

Por sua vez a defesa de LUCAS LEÃO DOS SANTOS (ID n° 5548751), arguiu em sede preliminar pela nulidade da audiência de instrução e julgamento em virtude da ausência de utilização do sistema audiovisual.

No mérito, pleiteou a aplicação do princípio da insignificância, diante da atipicidade material da conduta imputada ao réu, requerendo a absolvição com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Bem como, a reforma da dosimetria através do afastamento dos maus antecedentes na primeira fase e a incidência das• atenuantes de menoridade e confissão espontânea na segunda fase. E ainda, aplicação do artigo 44, do Código Penal.

3.1 PRESCRIÇÃO

A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter pôr termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).

Na hipótese, observando o conteúdo dos autos, verifica-se que o apelante foi condenado às penas de 02 anos de reclusão em regime aberto e pagamento de 20 dias multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes nos termos do artigo 155, § 4º, IV do CP. Assim, regulando-se o prazo prescricional pelas penas aplicadas na sentença (art. 110, § 1º, do Código Penal), o prazo prescricional é de quatro anos, conforme art. 109, inciso IV, do Código Penal. No caso, o fato ocorreu em 13/07/2015, a denúncia foi recebida em 06/06/2016 e a sentença condenatória foi publicada apenas em 09/15/2019. Forçoso observar que na época dos fatos o recorrente era menor de 21 anos (NASCIDO EM 31/08/1995 – ID 5548716 – PAG. 1), bem como confessou a autoria do delito, eventos que foram considerados no
decisum
vergastado, com o reconhecimento das respectivas atenuantes pelo juízo de primeiro grau. Nesses termos, a contagem do prazo prescricional ocorre pela metade, segundo entendimento do art. 115 do CP, ou seja, em um ano.

Diante desses fatos, constatou-se que entre os marcos interruptivos recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória decorreu o lapso prescricional, sendo impositiva a declaração de extinção da punibilidade do agente (art. 107, inciso IV, do Código Penal). E consolidado o entendimento de que, presente a prescrição, sem interesse o julgamento da apelação. Dessa forma, resta caracterizada a prescrição, estando, por oportuno, prejudicado o mérito do recurso defensivo, sendo imperioso o reconhecimento e declarada a extinção da punibilidade do recorrente em face da prescrição retroativa, com fundamento no Art. 109, V, do Código Penal.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe provimento parcial, seguindo
JEDIAEL RIBEIRO FERNANDES, condenado as penas de 02 anos de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 10 dias multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos,
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem arbitradas pelo Juízo da Execução,
sendo reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição de LUCAS LEÃO DOS SANTOS,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/05/2023